Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716563-53.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: LORENA LUCAS REGATTIERI EMBARGADO: DAVID BAIÃO NEMER DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por LORENA LUCAS REGATTIERI, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 77114220, que não conheceu do agravo em recursos especial e extraordinário de ID 76721385, em razão do não cabimento na interposição das razões do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário em peça única, em violação ao disposto no artigo 1.042, § 6o, do CPC. Sustenta, em síntese, que não compete ao tribunal de origem realizar o juízo de admissibilidade do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, sob pena de usurpação de competência dos Tribunais Superiores. Ademais, acrescenta que interpôs o agravo de ID 76721385 em peça única de modo a manter coerência com a inadmissibilidade dos recursos especial e extraordinário proferida em conjunto na decisão de ID 76167607, não podendo ser prejudicada pela irregularidade formal da decisão que inadmitiu ambos os recursos constitucionais em um único ato judicial. Por fim, defende a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias, omissas ou com erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em voga, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. A decisão ora embargada apenas não conheceu do agravo em recursos especial e extraordinário interposto em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, em contrariedade ao disposto no artigo 1.042, § 6o, do CPC, de modo que padece o agravo de ID 76721385 de irregularidade formal, insuscetível de superação em nome dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Portanto, verifica-se que a decisão embargada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, evidente erro procedimental na interposição de agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário em peça única. Por fim, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA. (...) 3. A intenção de rediscutir matérias já analisadas e decididas pelo acórdão embargado configura mero inconformismo da parte, não ensejando acolhimento dos embargos de declaração. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.717.361/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 4/6/2025). Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 77329027. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005